Tribunal: STF
Processo: HC 209962
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Siqueira dos Reis, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 157.932/PA .



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. Inviabilizado o direito de recorrer em liberdade.



    Sustenta o impetrante, em síntese, excesso de prazo na tramitação da apelação interposta pela defesa, dizendo que a demora na apreciação do recurso caracteriza constrangimento ilegal relativamente à custódia, porque esta já perdura por mais de dois anos. 



    Nesse contexto, defende a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP. 



    Requer, liminarmente, que a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por cautelares diversas (art. 319 do CPP)



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, inicialmente, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 157.932/PA . Logo, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, colhe-se da decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça que



    “Verifica-se que, embora tenha ocorrido erro e demora na migração do processo para o sistema PJE - digitalização esta providenciada exatamente com a finalidade de acelerar a tramitação processual - o equívoco foi identificado e devidamente sanado em 24/11/2021, de modo que o apelo foi distribuído e o processo retornou ao trâmite regular. 



    Portanto, o fator representativo de obstáculo ao andamento do processo encontra-se superado, não se justificando, nesse momento, a revogação da custódia, na forma como pleiteada. Mostra-se suficiente recomendar à Desembargadora Relatora que dê prioridade ao feito, de modo a promover o encerramento do julgamento em data próxima.” 



    Nesse sentido, considerando-se a notícia de que o processo voltou a ter tramitação regular com recomendação de prioridade para o exame da apelação interposta pela defesa, mostra-se superado o alegado constrangimento ilegal. À propósito, destaco:



    “Consoante entendimento deste Supremo Tribunal, a notícia de que o processo criminal tem regular processamento na origem afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15; HC 129.889/AgR-SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/15).”



    Quanto à necessidade da custódia, assentou o Relator:



    “No caso, a custódia foi fundamentada tanto na necessidade de obstar novas atividades delitivas, uma vez que o recorrente é apontado como responsável pela distribuição e comercialização de drogas na cidade de Castanhal, como pela superveniência da condenação à pena de 10 anos de reclusão, sendo que ele respondeu preso a toda a ação penal. “



    Como visto, os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar foram o risco concreto de reiteração delitiva e o fato de o paciente atuar como responsável pela distribuição e mercancia ilegal de drogas na região, além de ter permanecido preso durante a instrução. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte,



    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).”



    Ademais, vale registrar manifestação deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo (...) condenação [do agente], colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13).



    Perfilha esse entendimento:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Manutenção pela sentença de pronúncia. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Periculosidade do agente e gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Alegada inobservância do sistema acusatório. Questão não analisada pelas instâncias antecedentes. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância caracterizada. Precedentes. Não observância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP. Revogação não automática da custódia preventiva, devendo a parte deduzir perante o juízo competente a reavaliação dos fundamentos da custódia. Agravo não provido. 



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, ‘[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar’ (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 



    2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, ‘não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC nº 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 



    3. As instâncias antecedentes não analisaram a tese suscitada na impetração acerca da violação do sistema acusatório. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível dupla supressão de instância.



     4. Segundo a jurisprudência da Corte, ‘a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL nº 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). 



    5. Agravo regimental não provido.” (HC nº 203.199-AgR/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/11/21 - grifos nossos)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente